Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005142-42.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA JOSE TEIXEIRA - CPF: 690.474.801-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA - CABIMENTO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005142-42.2020.8.11.0015 interposto por EVA JOSE TEIXEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 136180660 o magistrado a quo reconheceu a ausência de interesse processual (nos termos da AP 1002626-36.2021.8.11.0008 mencionada anteriormente) e extinguiu o processo sem resolução do mérito, bem como condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, de exigibilidade suspensa, ante o benefício da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 136180662 que não quer locupletar-se da consumada ilicitude do apelado. Deseja apenas alcançar justiça, através do estrito cumprimento da Constituição Federal, Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor, que agasalha o seu direito;

Requer total provimento do presente recurso de apelação interposto pelo apelante, a fim de reformar in tontum a respeitável sentença, para que seja reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Contrarrazões sob ID. 136180665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por EVA JOSE TEIXEIRA, doravante denominada recorrente, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., doravante denominada recorrida.

A parte autora/recorrente ajuizou a presente demanda em face da instituição bancária recorrida, objetivando a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Alegou que a parte demandada efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo que não se recorda de ter contratado e, tampouco, de ter recebido o montante, supondo se tratar de fraude.

O juiz aquo reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, de exigibilidade suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

A tese recursal funda-se na afirmação de não querer locupletar-se.

Como já relatado, busca o apelante a reforma da decisão que INDEFIROU A PETIÇÃO INICIAL e julgou EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condenou o autor/apelante nos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, deferindo a gratuidade da justiça, nos moldes da Lei 1.060/50 c/c art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, resta suspensa a sua exigibilidade. Constata-se que o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato, concluiu que o autor/apelante está utilizando de múltiplas ações quando, em verdade, poderia utilizar apenas uma para cada instituição financeira.

Embora recalcitrante anteriormente, modificando o meu entendimento a respeito desta situação hoje vivida pelo Poder Judiciário Estadual, rendendo-me a posicionamentos já consolidados por outros julgadores entendo correta a decisão tomada pelo ilustre magistrado subscritor da sentença recorrida.

Isto porque, atualmente, reside entendimento que ora compartilho de que o ajuizamento desta ação, de cunho eminentemente predatório é verdadeira ignorância do direito, do principio da boa fé que deve ter as partes, contrariando o prescrito no artigo 5o do Código de Processo Civil que exige a todos que participem do seara judicial, além da colaboração mútua, o salutar principio da boa fé objetiva, o que não restou demonstrado nestes autos. Aliás, não só a parte, mas, de igual forma, o advogado – o dispositivo em comento é claro – todos que participam.

Da forma feita, sendo esta a ‘bola da vez’, trata-se de verdadeiro menoscabo com o Poder Judiciário que, neste contexto, resta prejudicado na efetiva prestação jurisdicional em relação a outros processos onde existem os predicados formais para sua apreciação, causando prejuízo material e moral ao Poder Judiciário. O primeiro porque, se gasta o Poder Judiciário com altas somas financeiras para mantença de seu quadro funcional e, de igual forma, com equipamentos outros, já que se trata de processo virtual.

Conquanto que recalcitrante anteriormente, para por cobro a dignidade do Poder Judiciário, encaro, a partir deste julgamento, a tese da existência da demanda predatória onde, nestes autos, esta situação se encontra evidenciada a toda prova. Assim, consta-se ser mais um caso da alcunhada justiça predatória que, infelizmente, em menoscabo ao Poder Judiciário, causando prejuízo a este e de igual forma àqueles que, realmente, necessitam da prestação jurisdicional em tempo ideal, dentro do prescrito no artigo 4o, do Código de Processo Civil, de vê quando é divisada pela ilegal e abusiva prática que infelizmente existe em nosso sistema judicial e consiste em ajuizar ações em massa, por meio de petições padronizadas e artificiais, cheias de teses genéricas e contrariando até fatos incontroversos, em nome de vulneráveis pessoa que nem sabem o que estão fazendo e com finalidade única de enriquecimento ilícito, se a pretensão colar. (Se colar; colou se não, nada tem a perder).

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir:

“Constato que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes: 1005141-57.2020.8.11.0015; 1005142-42.2020.8.11.0015 e 1005140-72.2020.8.11.0015.

Imprescindível registrar que os dados levantados por este juízo no sistema do PJE apontam que o advogado representante da parte autora ajuizou diversas demandas em face de instituições financeiras com a alegação genérica de que seus clientes são idosos e, por isso, desconhecem a origem dos débitos contraídos, tendo como pedidos: a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito, restituição em dobro dos valores debitados e, ainda, indenização por danos morais.

Nessa senda, importante destacar que a promoção de ações distintas, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, caracteriza a denominada “demanda temerária”, abarrotando a máquina judiciária com repetidas e inúmeras ações idênticas, contrariando o dever que tem o procurador de respeitar a boa-fé processual preconizada no artigo 5o do CPC: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.”.

Ainda, o fracionamento de ações contra a mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir além de prejudicar a eficiência e a celeridade processual, respigando danos à sociedade que arca com o ônus desses processos.

Imprescindível ressaltar que no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, ficou estabelecido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir.”

Deve ser visto, ainda, que o Poder Judiciário não pode ser alvo de situações desta natureza onde, se aproveitando de ser a parte beneficiada da justiça gratuita, ingressam numa tentativa do ‘se colar, colou’ e, inclusive verba de sucumbência. Afasta-se do Juizado Especial já que lá a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, já está solidificada e agora migra para a Justiça Comum que, até então, caminha por dois trilhos diversos em face do posicionamento, quer de magistrados de piso, quer em grau recursal. E aqui, se colar, além do principal, reside condenação de sucumbência.

É hora de, para por cobro a dignidade da justiça, dar um basta nesta situação. Porque não uma ação apenas, porque proliferação de ação. O que se constata é que, em verdade, por fatos que podem ser jungidos num só processo, buscam danos morais diversos e, por conseqüência, múltiplas sucumbências.

No caso como este se apresenta, registre-se que devem ser evitadas demandas que na verdade utilizam a prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, utilizando desse princípio não com o fim apropriado, mas com fins de interesses pessoais e econômicos, culminando por atravancar a máquina judiciária desnecessariamente. Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedimento de acesso à justiça, mas sim velar para esse acesso seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Dito isto, segundo vejo, embora dando certa dose de elasticidade, não se pode negar que reside evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não se pode olvidar que o exercício abusivo da lei, como se registra em caso de demanda predatória, além de causar prejuízos às partes no processo e quase sempre o autor sequer sabe do que se tratada e é induzido a participar do engodo jurídico, compromete a própria noção de eficiência do serviço judiciário, devido ao inevitável congestionamento gerado pelo ingresso de grande número de ações imprudentes e inconseqüentes, tratando-se, em muitos casos de captação de clientes.

A respeito, trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2o, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com novos horizontes em face desta recente armadilha criada, abrindo os olhos para a situação que presentemente vem infestando o Poder Judiciário com situações desta natureza, registre-se a existência de julgados a respeito do assunto, donde se extrai o seguinte, estampado pelo colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

‘APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃ0 INDENIZATÓRIA- COBRANÇA INDEVIDA- PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS-AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA-NECESSIDADE. “O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos à sociedade”. (TJ-MG- AC: 10000190367698002 MG, Relator PEDRO ALEIXO, data do julgamento 12/02/2020, satã de publicação: 13/02/2020)’.

Derradeiramente deve ser visto que não reside como condenar o autor em litigância de má fé em face de inexistência de demonstração inequívoca de dolo específico. Isso porque, deve ser acentuado e se tornou aspecto público e notório que o autor, a exemplo de tantos outros que estão se enveredando em situações semelhantes, quase sempre, não podendo afirmar com precisão, são alvos de captação por parte de escritórios e, portanto, pessoas de pouco conhecimento jurídico, são vulneráveis a situações como a vivenciado nos autos.

Assim, sob resumo: violação (i) boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (ii) a vedação ao abuso do direito de demandar (art. 5o, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (iii) o dever de cooperação entre as partes (art. 6o do CPC/2015); (iv) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (vii) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015).

Com tais considerações, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro esta verba para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demande. Contudo, égide da Lei 1.060/50 c/c § 3o, do art. 98 do CPC, forçoso se apresenta manter a inexigibilidade da cobrança, a não ser se, antes do qüinqüênio, vislumbrar o desaparecimento da condição imposta pelos comandos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022